Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-18.2021.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000836-18.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), TAYARA DOS SANTOS MATOZO - CPF: 129.666.249-73 (RECORRENTE), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA - CPF: 034.547.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUCAS ULIWIAK - CPF: 070.222.679-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA (VÍTIMA), ELENILTON VIANA SOUSA - CPF: 041.664.863-06 (VÍTIMA), WILLIAN KRISMAM SILVA SOUZA (ASSISTENTE), TAYARA DOS SANTOS MATOZO - CPF: 129.666.249-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMISSON DA SILVA COSTA - CPF: 610.254.933-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FRANCISCO LEITE - CPF: 009.732.081-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SIDNEY JOSE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO) – ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA) – ART. 148 DO CÓDIGO PENAL (CÁRCERE PRIVADO) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição do recorrente, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia do agente. O exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000836-18.2021.8.11.0040

RECORRENTE: SIDNEY JOSE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Sidney José de Arruda em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo nº 1000836-18.2021.811.0040, cujos termos determinaram sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas práticas definidas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal (ID 125349879).

Segundo a inicial acusatória, em 21/01/2021, “
no período da madrugada, na beira do Rio Teles Pires, na localidade conhecida como “Salto do Magessi”, zona rural do Distrito de Boa Esperança do Norte, circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada (além de outros recursos que dificultaram a defesa da vítima), mataram o ofendido ELENILTON VIANA SOUSA (com disparos de arma de fogo) e tentaram matar o ofendido GLEBSON SILVA SOUSA
”.

As imputações ministeriais fundamentaram-se nos elementos produzidos no inquérito policial nº 97.4.2021.2369, notadamente nos depoimentos do PMMT Rafael Lucas Uliwiak (ID 125349658), do PMMT Francisco Dulcillande da Silva Lima (ID 125349660), da vítima Glebson Silva Sousa (ID 125349662), nas declarações de Tayara dos Santos Matozo (ID 125349669 e ID 125349734 – pp. 09/11), nos boletins de ocorrência nº 2021.19647 (125349675 – pp. 02/05) e nº 2021.41463 (ID 125349734), no depoimento de Raimisson da Silva Costa (ID 125349734 – pp. 07/08), nas declarações da vítima Glebson Silva Sousa, onde reconheceu por fotografia Edson Francisco Leite e Sidney Arruda (ID 125349734 – pp. 19/26) e no laudo pericial nº 520.2.06.2021.001849-01 (125349737).

A denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do recorrente (ID 125349742). O recorrente apresentou defesa preliminar (ID 125349793) e o juízo
a quo
proferiu decisão determinando o desmembramento do processo em relação ao corréu
Edson Francisco Leite
, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, em virtude de encontrar-se em lugar incerto e não sabido a impedir a sua citação e designou audiência de instrução e julgamento (ID 125349807).

Durante a fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas Francisco Dulsillande da Silva Lima, Tayara dos Santos Matozo, Márcio Coutinho Scardua, Willian Krisman Silva Souza, Rafael Lucas Uliwiak e procedido o interrogatório do recorrente.

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 125349874 e ID 125349878) e o juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia nos termos já mencionados (ID 125349879).

Ainda houve a juntada do Laudo Pericial nº 520.1.01.2021.021390-01, cujos termos confirmaram que o cadáver encontrado é da vítima Elenilton Viana Sousa (ID 125349880 e ID 125349881).

Inconformado, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 125349889) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sumária ou por sua impronúncia, suscitando, em síntese, a inexistência de provas de que tenha incorrido naquelas práticas delitivas, notadamente porque não foi reconhecido por nenhuma das vítimas (ID 125349892).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da pronúncia do recorrente (ID 125349897).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 131861690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SIDNEY JOSE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Sidney José de Arruda e de Edson Francisco Leite, vulgo
Negão
, imputando-lhes as práticas delitivas constantes no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Resumidamente, diz a inicial acusatória que, no dia 20 de janeiro de 2021, a vítima Elenilton Viana Sousa encaminhou um vídeo com imagens de um assassinato de (suposta) autoria de uma determinada facção criminosa, cujo arquivo fora publicado e divulgado pela vítima Glebson Silva Sousa no
status
de seu
whatsapp
.

De acordo com o órgão acusador, pouco tempo depois, Edson Francisco Leite, vulgo
Negão
, entrou em contato com
Tayara Dos Santos Matozo
e pediu que ela lhe enviasse o vídeo publicado pela vítima Glebson Silva Sousa. Após receber as imagens, diz o
Parquet
, que Edson Francisco Leite arquitetou uma trama criminosa para matar Elenilton Viana Sousa e Glebson Silva Sousa, pois acreditava que ambos eram membros de uma facção criminosa rival.

Então, aduz a referida denúncia que Edson Francisco Leite “
atraiu os ofendidos até as proximidades do “Mercado Zanella” (através de conversação via whatsapp com a simulação de que seria um encontro amoroso com uma mulher – “Vitória”)
”.

Em seguida, menciona que “
SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois comparsas até o momento não identificados aproximaram-se do ponto de encontro marcado (emboscada), abordaram e renderam as vítimas (com o uso de arma de fogo), pelo que inclusive vendaram os seus olhos. A partir daí, SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram as vítimas até uma determinada residência (caminhada a pé por aproximadamente vinte minutos), em cujo recinto encontraram-se com EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”)
”.

A narrativa menciona que já nas dependências do recinto privado, as vítimas foram amarradas, agredidas fisicamente e sofreram diversos tipos de ameaça. Durante este período,
Edson Francisco Leite
teria mantido contato telefônico e então houve determinação para que as vítimas fossem mortas.

Neste sentido, a inicial menciona que
Edson Francisco Leite
, o recorrente Sidney José de Arruda e outros comparsas conduziram as vítimas até a região conhecida como
salto do Magessi
, às margens do rio Teles Pires, para fins de execução do delito.

A acusação conclui a sua narrativa afirmando que logo após, “
EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram ELENILTON VIANA SOUSA até as proximidades do rio (numa pedra), sacaram armas de fogo e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, já que se encontrava amarrado e de olhos vendados (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), simplesmente efetuaram disparos em sua direção, provocando-lhe, pois, a sua morte
” e que, posteriormente, “
EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas também conduziram GLEBSON SILVA SOUSA até a beira do rio (no mesmo local em que a outra vítima havia sido assassinada) e, ali, tentaram matá-lo, pelo que somente não consumaram o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima atirou-se nas águas e conseguiu escapar
”.

Estes fatos chegaram a conhecimento das autoridades, quando a vítima sobrevivente, Glebson Silva Sousa, compareceu ao Núcleo de Polícia Militar de Boa Esperança do Norte, em 21/01/2021, e relatou as ocorrências ao PMMT Rafael Lucas Uliwiak (ID 125349658) e ao PMMT Francisco Dulcillande da Silva Lima (ID 125349660).

A título de ilustração, o PMMT Francisco Dulcillande da Silva Lima explicou à autoridade policial o quanto segue: “
QUE, compareceu nesse Núcleo de Policia Militar de Boa Esperança do Norte, na data de 21/01/2021, a vítima SR° GLEBSON, nos relatando que na data de 20/11/2021, aproximadamente as 22h00min, o mesmo e seu amigo por nome ELENILTON, marcaram encontro com uma mulher, que entrou em contato com GLEBSON, perguntando se Glebson era de facção, pelo fato de GLEBSON, ter postado um vídeo com apologia ao PCC e, após chegarem no local marcado próximo ao Mercado Zanela, foram abordados por três indivíduos, em uma área escura próxima do Mercado Zanela; Que, foram imobilizados e amordaçados e levados até uma residência, onde não conseguiu identificar se a residência é próxima ao mercado; Que, ambos a todo momento eram agredidos e ameaçados, sendo que os criminosos passavam faca em suas orelhas e nos dedos falando que eles iriam corta-los; Que, perguntavam se eles eram faccionados ao pcc (Primeiro Comando da Capital), e continuavam agredindo-os com chutes nas costelas e nos rostos em ambas as vítimas; Que, falavam que eles iriam morrer; Que, as vítimas foram torturadas e mantidos em cárceres privado até amanhecer o dia; Que, em seguida os as vítimas foram levados à um veículo, sendo que estavam vendados e amordaçados, sendo levados para o lugar conhecido como Salto Magessi, ao chegar no local, foram colocados sentados em uma pedra e pegaram a vitima 'ELENILTON' e levaram até a margem do rio e colocando-o de joelhos em uma pedra próximo a água e, em seguida um dos três suspeitos efetuou disparo na vítima ELENILTON, onde a vitima GLEBSON visualizou por baixo da venda que estava em seus olhos, sendo que um suspeito estava segurando a vítima e outro efetuou o disparo, onde ELENILTON, veio a cair no rio, em seguida vieram e pegaram a vitima GLEIBSON, levando ao mesmo local que foi executado seu amigo, e ao chegar perto das margens o mesmo se jogou no rio, sendo levado pela correnteza, e por muito custo conseguiu se desamarrar e sair a beira do rio; Que, aguardou por um tempo, em seguida foi até o local do ocorrido para localizar seu amigo onde não localizou, em seguida deslocou para estrada para pedir socorro, onde chegou ao Distrito de Boa Esperança do Norte, e comunicou o fato ocorrido a polícia local; Que, em conversa com vítima, este nos relatou que postou um vídeo de apologia engrandecendo o crime ao Pcc (Primeiro Comando da Capital), onde a mulher TAYARA, que reside em Boa Esperança Do Norte, visualizou seu perfil de whatsapp e repassou para EDSON, e com isso, EDSON e mais dois homens, pegaram o número do telefone da vítima e enviaram mensagens para a vitima GLEBSON, perguntando se o mesmo fazia parte da facção criminosa pcc, e este respondeu que não; Que, diante destas informações repassadas pela vitima, seria a tal suspeita com nome de TAYARA; Que, diante das informações foi acionado a equipe de Força Tática de Sorriso, que fez presente e deslocamos ate o endereço da suspeita TAYARA, localizado no Distrito de Piratininga, sendo localizada e indagada sobre a postagem do vídeo da vítima, a suspeita relatou que e enviou para o EDSON FRANCISCO LEITE, conhecido como NEGÃO, integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho (Cv), o qual seria o representante do Cv, em Boa Esperança do Norte; Que, as equipes fizeram diligências no distrito de Boa Esperança e nas adjacências com o intuito de localizar e prender os suspeitos, não tendo êxitos na localização dos suspeitos. sendo que a guarnição de apoio de Trivelato, juntamente com a guarnição da cavalaria fizeram presente, onde deslocaram até ao Salto Magessi, juntamente com a vitima no local onde teria ocorrido o fato e não localizaram a vítima ELENILTON e nenhum outro vestígio; Que, TAYNARA, foi conduzida e apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, sem lesões corporais
”.

A dinâmica dos fatos foi narrada em detalhes pela vítima sobrevivente Glebson Silva Sousa que declarou perante a autoridade policial: “
QUE, ELENILTON, é seu amigo e chegou em Boa Esperança do Norte, há uma semana, sendo que iria começar a trabalhar amanhã na Sipal; Que, na data de ontem 20/01/2021, no período noturno, por volta das "seis e meia para sete horas", quando ELENILTON, lhe mostrou um vídeo com cenas fortes de crime, onde "dois homens matavam um terceiro homem, batendo na cabeça e cortando o pescoço e tinha algumas meninas na cena do crime, que gesticulavam com os dedos o numero três", sendo que então o declarante pediu para ELENILTON, mandar o vídeo para o declarante, que o declarante iria postar no seu status do whatsapp, sendo que então ELENILTON, mandou e o declarante postou em seu status, sendo cerca de 4/5 minutos após tal postagem um outro amigo disse "que vídeo feio, tira isso daí" e o declarante removeu tal vídeo do seu status, sendo que então, após uns 5/6 minutos da postagem a pessoa de TAYARA, vulgo "TAY", conhecida do declarante e dos demais meninos, mandou um whatsapp para o declarante e perguntou "ow mano você é de alguma família (facção pcc""?" e então o declarante disse que "não", e o declarante perguntou para TAYARA, "porque ela estava tão interessada", e então TAYARA, disse que "iria bloquear o declarante", sendo que uns 5 minutos após TAYARA, lhe bloquear o declarante recebeu mensagem, pelo whatsapp, de um número desconhecido, que o declarante não se recorda, se identificou como VITÓRIA, e tinha uma foto no perfil, de uma mulher de um desenho com notas de dinheiro, e tal pessoa identificada como VITÓRIA, disse que "tinha pegado o seu número com a TAYARA, pois TAYARA, disse queria lhe conhecer, pois a TAYARA, tinha falado que o declarante era muito legal", o declarante inicialmente achou estranho a conversa, pois TAYARA, tinha lhe bloqueado momentos antes, mas, acabou concordando em encontrar com a tal VITÓRIA, sendo que o declarante disse que estava na praça e que era para VITÓRIA, ir lá e ela disse que não, depois o declarante sugeriu encontrá-la na avenida, e ela disse que não, alegou que era nova na cidade e que não conhecia o local e VITORIA, sugeriu de se encontrar próximo ao Mercado Zanella, sendo que então o declarante e ELENILTON, concordou em encontrar a tal VITORIA, sendo que chegaram no Mercado Zanella, e passaram em frente ao Mercado e voltaram e sentaram em uma rua paralela com a rua do mercado, e ELENILTON, sentou em uma pedra e o declarante ficou de pé, ambos olhado na internet, sendo que logo avistaram três homens, que caminharam na direção do declarante e seu amigo, quando então o declarante disse para ELENILTON, "está vindo três homens" e Ele guardou o celular, estava com medo de ser roubado e o declarante mandou mensagem para seu primo RAIMISSON, pedindo para ele vir buscá-los, mas RAIMISSON, disse que estava em casa e cansado, então o declarante disse que "iriam subir a pé", e colocou seu celular no bolso, quando então foram abordados pelos três homens, os quais inicialmente pediram isqueiro e o declarante, possuía um isqueiro e entregou para um dos três indivíduos, sendo que o indivíduo pegou o isqueiro, sendo que cada um portava uma arma de fogo e pegaram o declarante e ELENILTON, e anunciaram um "roubo", apontando as armas em suas cabeças, sendo as duas vítimas vendadas e giraram o declarante e seu amigo, e começaram andar a pé, sendo que o declarante acredita que andaram cerca de uns vinte minutos, e chegaram em uma casa, onde foram colocados de joelhos em uma cama, foram amordaçados as mãos e a boca de ambos, e começaram a serem agredidos fisicamente, com tapas, socos, chutes, os suspeitos ameaçavam cortar as orelhas de ambos, cortar os dedos, e a todo momento perguntavam se "os dois eram faccionados ao PCC", sendo que ambos a todo momento negavam e explicavam aos indivíduos que não era faccionados a nenhuma facção, e então EDSON, vulgo NEGÃO, ligava para o "chefe deles" que era chamado de "Professor", e ligava para outro "acima desse Professor", e então a ordem foi dada para matar os dois, o declarante e seu amigo; Que, então quando estava para amanhecer o dia, ambos foram retirados desta casa e como dava para "ver um pouco, por baixo da venda", o declarante percebeu que estava quase amanhecendo o dia, e entraram em um carro, que o declarante acredita que pela altura para entrar no carro, trata-se de um carro alto, tipo camionete, e então ambos foram sentados no banco traseiro, e foram levados para o Salto Magessi, chegando no Salto Magessi, os três indivíduos colocaram os dois sentados em uma pedra, e saíram um pouquinho longe, onde conversaram e voltaram e pegaram seu amigo pela camiseta e o levaram até uma outra pedra e como o declarante ficou nas costas dos suspeitos, o declarante "deu uma erguida na fita e olhou para os três indivíduos (se ver foto dos três é capaz de reconhecê-los), e então um dos indivíduos segurou seu amigo pelo ombro e o outro disparou contra seu amigo, que caiu na água" e então os indivíduos ainda diziam que seu amigo "estava vivo", foi quando "deram outro tiro" e então um dos indivíduos percebeu que o declarante estava olhando, e vieram e então pegaram o declarante pela camiseta, e estavam levando para o mesmo local que seu amigo foi atingido pelo disparo, e o declarante jogou-se na água, que é correnteza, e foi rodando correnteza abaixo e como a fita ficou um pouco frouxa, conseguiu soltar-se e tirar a venda dos olhos e foi rodando correnteza abaixo, até que parou próximo a uma pedra e escondeu-se em uma fenda de uma pedra, e logo após conseguir se esconder, o declarante ouviu dois gritos "uou", sendo dois gritos fortes, e o declarante com medo, temendo por sua vida, não saiu da fenda da pedra, de onde estava, sendo que então amanheceu o dia e o declarante ficou a manhã toda nesta fenda da pedra, sendo que então o sol foi ficando muito quente e o declarante com muito medo saiu da fenda da pedra, e subiu em uma árvore, sendo que logo após passar um pouco do medo e do desespero que estava e de não perceber nenhum carro nas imediações, o declarante desceu da árvore e foi até o local onde seu amigo havia sido atingido e começou procurar por seu amigo, mas foi em vão, não o encontrou e então o declarante, viu o par (dois pés) do chinelo amigo boiando, e o declarante conseguiu puxar um dos pés do chinelo para o declarante usar, pois estava somente com um pé de seu chinelo, e então o declarante saiu andando pela estrada, e saiu fazendo uma sinalização, primeiro colocou seu nome no chão GLEBSON, e fazia setas identificando a estrada, pois o declarante já conhecia o local, mas seu amigo nunca tinha ido até o Salto Magessi, mas logo após começou chover, e o declarante pegou uma carona, para chegar na cidade e foi direto na casa de seu amigo, que de carro foram até a PM, onde noticiou o crime; Que, o declarante foi juntamente com a PM, até o Salto Magessi, onde fizeram buscar por seu amigo, mas não conseguiram encontrar nada; Que, o declarante esclarece que após, comunicar tal fato a PM, identificaram TAYARA, e foram até a casa Dela, e ela prontamente disse que, tinha enviado para "os caras do comando", e que eles "os caras do comando", disseram para TAYARA, que "iriam pega-los apenas para dar uma conversada com os dois"; Que, o declarante esclarece que, uns quatro dias antes do fato, tinha postado uma foto em seu status, fazendo gestos com a mão, mostrando o número tres e TAYARA, tinha lhe perguntado se o declarante "pertencia a facção criminosa PCC?" e o declarante respondeu que não, foi quando TAYARA, disse que "os caras estavam de olho no declarante", pois, achavam que o declarante era do PCC; Que, o declarante esclarece que em relação ao vídeo, onde aparecida algumas meninas, que faziam gestos "Mostrando três dedos" o declarante não "fazia ideia que tratava-se de símbolo do PCC";
Que, o declarante sente muito medo e tem por sua vida, pois, sabe que vai morrer e tudo isso por causa" de um vídeo
; Que, o celular do declarante está na posse dos suspeitos; Que, seu amigo pulou/caiu na água com ele; Que, o declarante apresenta algumas lesões, no rosto, pernas, dói a gargante onde foi agredido com tapas/socos pelos suspeitos
” (ID 125349662).

Inicialmente presa em flagrante, Tayara dos Santos Matozo explicou à autoridade policial: “(...)
QUE a interrogada afirma que possuía o contato da pessoa de GLEBSON no celular; QUE a interrogada afirma que já havia ficado com GLEBSON e por isso possuía o contato dele; QUE a interrogada afirma que GLEBSON reside no distrito de Boa Esperança do Norte; QUE a interrogada afirma que via pelo aplicativo Whatsapp GB que a pessoa de GLEBSON estava publicando vídeos no status, sendo que esses vídeos mostravam membros do PCC matando membros do COMANDO VERMELHO; QUE a interrogada afirma que na terça-feira, 19/01/2021, a pessoa conhecida como NEGÃO entrou em contato com a depoente através de chamada de voz. Primeiramente a pessoa de JOÃO VITOR, ora filho do NEGÃO, estava na linha, o qual disse que o NEGÃO queria falar com a interrogada. Em seguida NEGÃO entrou na chamada e começou a conversar com a interrogada. Na ocasião o NEGÃO disse que sabia que GLEBSON estava pagando de louco, e que sabia que a interrogada tinha os vídeos que eles estava publicando no status; QUE o NEGÃO pediu para a interrogada encaminhar esses vídeos para ele; QUE a interrogado afirma que conversou com o GLEBSON pelo aplicativo de Whatsapp, e pediu se ele era irmão, ou seja membro da facção, tendo o GLEBSON dito que não. Então a interrogada pediu porque ele estava publicando aqueles vídeos, tendo GLEBSON dito que publicava porque gostava; QUE a interrogada afirma que GLEBSON a distratou nas mensagens; QUE a interrogada afirma que encaminhou os pritscreens da conversa para o NEGÃO; QUE a depoente afirma que a pessoa de NEGÃO é traficante, o qual seria o responsável pelas vendas de drogas em Boa Esperança, além de ser membro da facção Comando Vermelho; QUE o tal do NEGÃO disse que iria conversar com o tal do GLEBSON, para falar para ele parar de postar os vídeos do povo do PCC matando o povo do CV; QUE a interrogada nega ter sido a responsável por atrair GLEBSON e ELENILTON até NEGÃO; QUE a interrogada afirma que não sabe quem era os outros homens que estava com NEGÃO; QUE a interrogada não sabia que iriam matar GLEBSON e ELENILTON; QUE a interrogada não tinha conhecimento que havia torturado eles; QUE o interrogado afirma que ontem (21/01/2021) pela manhã o NEGÃO ligou pelo Whatsapp ordenando a interrogada a apagar o whatsapp e as conversar, porque eles haviam matado os povo lá, ou seja, falando que havia matado um dos guris; QUE a interrogada afirma que apagou o aplicativo em razão das ordens NEGÃO; QUE a interrogada esclarece que ontem à tarde foi surpreendida pela Polícia Militar em sua residência, ocasião em que tomou conhecimento que GLEBSON havia conseguido escapar; QUE a interrogada esclarece que não conhecia a vítima ELENILTON; QUE a interrogada não sabe informar como foi a dinâmica do crime, ou seja, como ocorreu o arrebatamento e execução de uma das vítimas, e nem como ocorreram as torturas; QUE a interrogada não sabe informar quem são os outros envolvidos no crime; QUE a interrogada afirma que não é membro da facção criminosa COMANDO VERMELHO
” (ID 125349669).

Durante a fase inquisitorial, a vítima Glebson Silva Sousa prestou outras declarações em um segundo depoimento à autoridade policial, oportunidade em que reconheceu, por fotografia, Edson Francisco Leite e Sidney Arruda. A respeito do recorrente Sidney Arruda, consta nas declarações: “
QUE, foi apresentada a fotografia de SIDNEY ARRUDA, tendo o Declarante afirmado que o referido indivíduo era quem executava as ordens de negão
” (ID 125349734 – pp. 19/26).

Após a execução de diversas outras diligências investigatórias, o inquérito policial foi encerrado e deu-se início à fase judicial da persecução penal, oportunidade onde, como mencionado anteriormente, foram inquiridas as testemunhas Francisco Dulsillande da Silva Lima, Tayara dos Santos Matozo, Márcio Coutinho Scardua, Willian Krisman Silva Souza, Rafael Lucas Uliwiak e procedido o interrogatório do recorrente.

Em juízo, a testemunha Willian Krisman Silva Souza relatou que policiais militares levaram à divisão de homicídios da Polícia Judiciária Civil uma vítima de tentativa de homicídio e uma conduzida (Tayara). Mencionou que após o relato da vítima, de que seu amigo havia sido morto, no dia seguinte deram início às diligências
in loco
. Afirmouu que após as buscas iniciais, o corpo da vítima não foi encontrado, demorando cerca de 20 (vinte) dias para ser encontrada. Afirmou que após a oitiva da vítima da tentativa de homicídio (Glebson Silva Sousa), logo na manhã seguinte ela se mudou para o estado do Maranhão. Explicou que a apuração conseguiu levantar que a vítima
Elenilton Viana Sousa
chegou ao distrito de Boa Esperança para procurar emprego e iria começar a trabalhar em uma sexta-feira na mesma empresa que a vítima da tentativa Glebson Silva Sousa trabalhava. Relatou que a vítima Elenilton, por ser de outro estado, não tinha conhecimento acerca das facções criminosas atuantes no estado de Mato Grosso e que recebeu um vídeo por
whatsapp
onde membros do PCC executavam duas pessoas de uma facção criminosa rival. Relatou que a vítima Elenilton mostrou esse vídeo para a vítima Glebson, que, por achar o vídeo interessante, decidiu postá-lo em seu
status
do
whatsapp
. A testemunha esclareceu que a postagem foi aleatória e que não almejava fazer qualquer menção àquela facção criminosa. Prosseguiu esclarecendo que Tayara, com quem Glebson já havia se relacionado, entrou em contato com ele questionando se Glebson era membro de alguma facção criminosa, por causa do vídeo postado. Contudo, Glebson negou ser membro de qualquer facção criminosa. Relatou que então Tayara bloqueou Glebson do
whatsapp
e, no dia seguinte, Glebson recebeu a mensagem de uma pessoa se passando pelo nome de Vitória, que disse que teria pego o contato dele com a Tayara e gostaria de conhecê-lo. Disse que combinaram de se encontrar e que Glebson chamou o Elenilton para ir junto até um local próximo ao mercado Zanella. A testemunha esclareceu que a pessoa chamada
Vitória
não existe e que seria a pessoa de
Edson
, informação levantada a partir dos esclarecimentos prestados no interrogatório de
Tayara
. Disse que
Edson
não conhecia
Tayara
, mas que seu filho a conhecia. Relatou que
Edson
pegou o contato de
Tayara
com seu filho e entrou em contato com ela. Sublinhou que mesmo a
Tayara
não conhecendo o
Edson
, vulgo
Negão
, sabia que ele era uma liderança criminosa na região do distrito do Boa Esperança e que todos o temiam. Afirmou que o
Edson
pressionou
Tayara
para que enviasse o referido vídeo, no que foi atendido. A testemunha relatou que o mesmo perfil que entrou em contato com a
Tayara
foi o que entrou em contato com a vítima Glebson se passando por
Vitória
. Explicou que enquanto Elenilton e Glebson estavam aguardando a
Vitória
, três homens apareceram pedindo um isqueiro e em seguida anunciaram um assalto. Relatou que então as vítimas foram vendadas e conduzidas até uma residência onde foram torturadas para confessarem ser membros do PCC. Afirmou que a liderança do grupo era exercida pela pessoa de
Edson
, vulgo
Negão
. Sublinhou que as vítimas foram agredidas com chutes, pontapés, que passaram faca no pescoço e na orelha das vítimas. Mencionou que
Edson
constantemente estava em contato com outras lideranças criminosas para decidir o que seria feito com a vítimas. Disse que, ao amanhecer, Edson
, Sidney
e outros dois elementos, que também estavam presentes e não foram identificados, colocaram as vítimas, amarradas e vendadas, em um veículo e as conduziram para a região do
Salto Magessi
. Relatou que Elenilton foi levado para uma pedra nas proximidades do rio, enquanto Glebson ficou sozinho. Nesta ocasião, Glebson conseguiu ver que Elenilton foi levado para a beirada do rio, onde levou vários tiros de arma de fogo. Relatou que então perceberam que Glebson estava olhando e foram até ele e também o levaram para a beirada, todavia, no ímpeto de tentar se salvar, Glebson conseguiu se jogar no rio, que por possuir uma correnteza muito forte, o distanciou do local. Afirmou que Glebson conseguiu se soltar e se esconder até o amanhecer. Após retornar compareceu à delegacia, onde relatou toda ocorrência. Registrou que segundo o depoimento da Tayara, no outro dia
Edson
confirmou que matou um dos rapazes e que o outro conseguiu escapar e que era para ela apagar a conversa que tiveram por
whatsapp
.
Afirmou que a polícia já tinha informações de que o Sidney já havia participado de outros crimes com o Edson e que a vítima Glebson também o reconheceu como um dos participantes do evento narrado na denúncia.

A testemunha Márcio Coutinho Scardua, perante o juízo
a quo
, esclareceu que ao ser conduzida presa em flagrante, Tayara afirmou conhecer as vítimas do crime. Esclareceu que no
status
de uma das vítimas apareceu um vídeo e que Tayara o questionou se ele era membro de alguma facção criminosa, mas a vítima negou qualquer envolvimento com qualquer organização criminosa. A testemunha relatou que por conta desta postagem, criou-se a suspeita por parte dos membros da facção atuante na região do Boa Esperança de que uma facção rival poderia estar sendo implantada na localidade por aqueles que postaram o vídeo. Disse que os acusados são envolvidos com o tráfico de drogas. Mencionou que Tayara foi usada como instrumento por Edson,
Negão
, para levantarem quem era o rapaz que postou o vídeo. Disse que, no dia dos fatos, uma das vítimas recebeu uma mensagem de alguém se passando por uma menina que o chamava para um encontro. Explicou que Elenilton recebeu o vídeo, mas quem fez a postagem foi o Glebson. Relatou que quem foi atraído para a emboscada foi o Glebson, que chamou o Elenilton, imaginando que fosse comparecer ao local mais de uma garota. Disse que enquanto esperavam, três pessoas apareceram e anunciaram um roubo. Todavia, as vítimas
foram conduzidas até uma residência onde estava Sidney
e Edson, este último que seria o mentor de toda trama criminosa. Relatou que Edson e Sidney estavam esperando as vítimas na casa, onde Edson, Sidney e outros três indivíduos, passaram a conduzir uma espécie de tribunal do crime. Afirmou que as vítimas foram agredidas e que Edson uma liderança criminosa identificada por
Professor
. Afirmou que as vítimas não tinham envolvimento com o crime. Todavia, com a decisão de que seriam mortas, as vítimas foram conduzidas pelo Edson e por
Sidney
juntamente com outros dois indivíduos para região do rio Teles Pires. Afirmou que em primeiro lugar Elenilton foi morto e, quando foram executar o Gledson, esta vítima saiu correndo e pulou dentro do rio. Mencionou que posteriormente a vítima sobrevivente conseguiu ir até a polícia onde relatou todas as ocorrências. Disse que após, Edson e Sidney fugiram da região. Confirmou que Sidney foi reconhecido pela vítima sobrevivente.

A testemunha PMMT Francisco Dulsillande da Silva Lima relatou que a vítima Glebson compareceu à unidade policial onde informou que recebeu uma mensagem para se encontrar com duas meninas próximo ao mercado Zanella, onde foi abordado por três homens, os quais os conduziram até uma casa, onde os submeteram a tortura. Relatou que a vítima disse que os homens toda hora ficavam perguntando se eles eram da facção criminosa PCC. Disse que então foi decidido que, no dia seguinte, pela manhã, iriam matá-los, motivo pelos quais foram levados pra

salto Magessi
. Ao chegarem no
Salto
, um deles foi colocado de joelho (Elenilton) e lhe deram um tiro. Disse que viu seu amigo caindo no rio. Ao ver que iriam fazer o mesmo, a vítima relatou que pulou no rio e conseguiu fugir. A vítima sobrevivente disse que ficou escondido até que conseguiu compareceu ao quartel da Polícia Militar relatando a história. Confirmou que a testemunha disse que relatou postou um vídeo de uma pessoa sendo degolada e que uma menina de nome Taynara mandou mensagem perguntando de que
família
(facção criminosa) ele pertencia, entretanto a vítima negou ser membro de qualquer facção criminosa. Disse que a mulher perguntou o motivo da postagem e a vítima disse apenas que foi porque gostou. Relatou que então foram atrás da referida menina e a conduziram até a delegacia. Confirmou que a mulher confirmou que repassou o vídeo para Edson e que ela havia formatado o celular. Posteriormente, a testemunha relatou acerca das buscas pelo corpo da vítima que foi morta juntamente com o corpo de bombeiros e, apesar das buscas por uma semana, não tiveram êxito. Mencionou que um pescador encontrou o corpo após vários dias. Relatou que a Polícia Militar já tinha informações de que Edson tinha envolvimento com facção criminosa e que era traficante, todavia jamais o flagraram praticando estes atos. Sublinhou que a investigação ficou a cargo da Polícia Civil e que não recebeu maiores informações, pois a vítima sobrevivente não soube indicar nomes os participantes no fato delituoso. Afirmou que Sidney morava perto do Edson e que foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, não tendo informações a respeito de sua participação nos fatos.

A testemunha Rafael Lucas Uliwiak relatou que a Polícia Militar começou as diligências após a vítima sobrevivente comparecer ao quartel da polícia. Afirmou que a vítima narrou que postaram um vídeo com uma suposta apologia ao PCC, mas apenas por farra, todavia, uma garota mandou mensagem perguntando se ele era membro de alguma facção, porque estava fazendo aquilo, que a região era dominada pelo Comando Vermelho. Disse que durante a noite as vítimas foram abordadas e conduzidas a uma casa, onde foram torturadas. Relatou que os agressores diziam que ali era dominado pelo comando vermelho e porque eles estavam na cidade. Relatou que durante o amanhecer foi determinada a morte das vítimas, que foram conduzidas para o
salto Magessi
. Disse que a vítima sobrevivente viu que seu amigo havia sido morto e, por isso, se jogou no rio para conseguir fugir. Mencionou que após a Polícia Militar foi até a casa da menina que enviou as mensagens à vítima e que ela confirmou que enviou porque ali era dominado pelo Comando Vermelho e não ao PCC e que ela não aceitava aquilo. Relatou que posteriormente fizeram o boletim de ocorrência e encaminharam para a Polícia Civil. Segundo a testemunha disse a mulher abordada que enviou o vídeo postado a outras pessoas, sem se recordar de qualquer nome.

A testemunha Tayara dos Santos Matozo, em juízo, negou conhecer Edson, vulgo
Negão
. Ao ser questionada sobre os fatos relatou que conhece a vítima Glebson. A testemunha relatou que a vítima Glebson postou alguns vídeos no
status
do
whatsapp
e que então perguntou a ele se ele era membro de alguma
família
e que a vítima disse que não. Então a testemunha perguntou por que ele postava vídeo daquele jeito e a vítima respondeu que era porque gostava. A testemunha relatou que aí acabou a conversa e que não mandou mais mensagem pra ele. Então a vítima perguntou o motivo do questionamento, ocasião em que a testemunha disse que só fez uma pergunta. A testemunha relatou que entendeu a resposta como um ato de desrespeito e bloqueou a vítima Glebson do
whatsapp
. Confirmou que o vídeo era de integrantes do PCC matando membros do Comando Vermelho. E que ao questioná-lo se ele era membro de alguma
família
, queria dizer se ele era membro do PCC. Afirmou que Edson entrou em contato, pediu para que enviasse cópia do vídeo e disse que iria conversar com o Glebson, mas não disse que iria fazer alguma coisa, tanto que não chegou a ter mais contato com ele. Reiterou que não conhece o Edson. Segundo a testemunha, Edson disse que iria conversar com o Glebson e pedir para ele parar de postar vídeo. Confirmou o que disse no interrogatório de que Edson pediu para apagar as mensagens. Negou conhecer a vítima Elenilton. Disse que não ficou sabendo que as vítimas receberam mensagem de alguém se passando por outra pessoa para encontrar com as vítimas. A testemunha disse não conhecer Sidney José de Arruda.

Em seu interrogatório o recorrente

Sidney José de Arruda negou a participação nos fatos.

Pois bem. Conforme consta em suas razões, o recorrente pugna por sua absolvição sumária ou por sua impronúncia, suscitando, em síntese, a inexistência de provas de que tenha incorrido naquelas práticas delitivas, notadamente porque não foi reconhecido por nenhuma das vítimas (ID 125349892).

Todavia, os pleitos não comportam provimento.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida adequada.

No presente caso, conforme mencionado anteriormente, a presença do recorrente nos eventos narrados na inicial acusatória foi indicada pela vítima sobrevivente Glebson Silva Sousa, em seu segundo depoimento perante a autoridade policial, ocasião em que reconheceu o recorrente por fotografia e afirmou que era ele quem executava as ordens proferidas por Edson Francisco Leite, vulgo
Negão
. E esta informação, de que o recorrente Sidney José de Arruda teria sido um dos participantes nos eventos narrados na inicial acusatória, foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Willian Krisman Silva Souza, Márcio Coutinho Scardua, que confirmaram as declarações da vítima, conforme transcrições anteriores.

Não ignoro a argumentação defensiva de que: “
impossível o reconhecimento do Acusado, vez que jamais esteve no local dos fatos, ainda pelo que se observa dos demais depoimentos tal fato se deu no mesmo dia das postagens, já a vítima relata que foi uma postagem de 4 dias anteriores. Fato é que nenhum envolvimento com o crime tem o Acusado. Contesta-se o depoimento em que afirma reconhecer o Acusado Sydnei em vista de que como mesmo disse estava vendado no momento e tal se deu por foto, e já quando sequer estava neste Estado, de modo que nulo tal reconhecimento
”.

Ocorre que, nas hipóteses onde há duplicidade de versões, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada. Neste momento, frise-se, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia.

A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 0000299-63.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Desta forma, o caso deverá ser submetido ao crivo do Tribunal Popular para aferição dos elementos colacionados aos autos, não cabendo, nesta etapa do processo, maiores ilações acerca do conjunto probatório.

Ou seja, à luz dos esclarecimentos anteriores, não havendo certeza da presença de alguma das situações que ensejam a absolvição sumária (art. 415, CPP) e demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação nos crimes narrados na inicial, deve ser mantida a pronúncia do recorrente.

A este respeito, importa salientar, conforme já decidido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que: “
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia dos agentes
” (N.U 1022342-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022